Tribunal: TJES
Processo: 0019232-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019232-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE JULGA INTEMPESTIVA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO COM SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DIVERSA DA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AÇÃO JUDICIAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
o âmbito da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os embargos à execução intempestivos equivalem à manifestação inexistente, pois afeto ao plano da existência da ação judicial e, por conseguinte, os argumentos neles deduzidos não poderão ser analisados, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.

2.
N
a ação de embargos do devedor propostos fora de prazo devedor extintos porque propostos fora de prazo, não é possível a apreciação de supostas matérias de ordem pública, pois o juiz está impedido de apreciar matéria de defesa levantada em ação judicial inexistente, sequer recebida.

3.

Pela simples análise dos argumentos recursais, vê-se que a empresa agravante não se insurgiu em face da intempestividade dos embargos à execução. Ao contrário, suscitou a tese de que as alegações tecidas na peça exordial se voltam exclusivamente contra o título executivo, sendo, inclusive, matéria de ordem pública.

4.
Logo,
correta a decisão monocrática de não conhecimento recursal por ausência de dialeticidade, considerando o entendimento de que peça intempestiva é inexistente e que, da interposição das razões recursais do apelo, não se vislumbra qualquer confronto específico e concreto relativamente às razões de decidir da sentença, que julgou intempestiva a oposição dos embargos à execução, circunstância que poderia levar à pretendida reforma.

5.
O apelante não trouxe argumentos capazes de infirmar o pronunciamento jurisdicional recorrido, limitando-se a argumentar a existência de matéria de ordem pública, sem, contudo, impugnar os fundamentos apresentados pelo magistrado, o que impõe, portanto,
a confirmação do não conhecimento do presente apelo.

6.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA
contra a decisão monocrática (ID n. 5280612) que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela parte agravante, dada a ausência de dialeticidade das razões recursais.

Inconformada, em sede de razões recursais (ID n. 5648517), a empresa sustenta, em resumo, que: "o agravante não ataca diretamente a intempestividade, conquanto os embargos à execução realmente foram interpostos após consumado o prazo legal, contudo, na apelação, o agravante alega que as matérias impugnadas na oportunidade se tratam de matérias de ordem pública, as quais podem ser conhecidas em qualquer fase processual". Somando-se a isso, adentra no mérito da apelação cível, aduzindo questões de ordem pública que deveriam ser analisadas desde o 1º Grau de Jurisdição.

Com base nisso, pugna (i) "seja reconsiderada a decisão monocrática ora agravada, a fim de que seja conhecido o recurso de apelação, e apreciado o mérito do recurso de apelação interposto; e (ii) "caso o Eminente Relator não entenda pela reconsideração da decisão, seja o agravo interno recebido e analisado pelo colegiado, a fim de que seja conhecido o recurso de apelação, e apreciado o mérito do recurso de apelação interposto".

Sem apresentação de contrarrazões recursais pelo agravado, conforme certidão de ID n. 6958772.

Pois bem.
Em 1º Grau de Jurisdição, a sentença de fls. 318/19, integrada pela decisão de fls. 354/354-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, Marcos Assef do Valle Depes , rejeitou liminarmente os Embargos à Execução apresentados pelo CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA em face do BANCO SANTOS NEVES S/A, por intempestividade.

Irresignado, o CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA interpôs apelação cível (fls. 361/377) sob o argumento de que, embora a sentença apelada tenha rejeitado liminarmente os embargos à execução, há matéria de ordem pública – prescrição e nulidade do título executivo – que pode ser conhecida em qualquer fase do processo, independente da forma processual apresentada, alegação essa, que, segundo argumenta, não foi considerada pelo juízo de primeiro grau.

Agora, neste recurso de agravo interno, o recorrente busca reverter a decisão monocrática que, ao arrimo do art. 932, inciso III, do NCPC, não conheceu do recurso de apelação cível por ausência de dialeticidade, ante a asuência de impugnação do teor da sentença que rejeitou os embargos liminarmente em razão de intempestividade.

Examinando detidamente a matéria, observa-se que, no âmbito da
jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça
,
os embargos à execução intempestivos equivalem à manifestação inexistente,
pois afeto ao plano da existência da ação judicial e,
por conseguinte, os argumentos neles deduzidos não poderão ser analisados, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.

A propósito, cito o seguinte precedente do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO DO STJ QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO, DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENFRENTASSE A QUESTÃO RELACIONADA À LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO, COM ESTEIO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, DE QUE A EXECUTADA TERIA INCORPORADO, AINDA QUE DE FORMA IRREGULAR, AS DEVEDORAS ORIGINAIS CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade.
[...] 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1358782/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Assim,
na ação de
embargos do devedor propostos fora de prazo devedor extintos porque propostos fora de prazo, não é possível a apreciação de
supostas matérias de ordem pública
, pois o juiz está impedido de apreciar matéria de defesa levantada em ação
judicial

inexistente,

sequer
recebida.

Na hipótese dos autos, pela simples análise dos argumentos recursais, vê-se que a empresa agravante não se insurgiu em face da intempestividade dos embargos à execução. Ao contrário, suscitou a tese de que as alegações tecidas na peça exordial se voltam exclusivamente contra o título executivo, sendo, inclusive, matéria de ordem pública.

Logo,
correta a decisão monocrática de não conhecimento recursal por ausência de dialeticidade
,
considerando o entendimento de que peça intempestiva é inexistente
e que, da
interposição das razões recursais do apelo,
não se vislumbra qualquer confronto específico e concreto
relativamente às
razões de decidir da sentença
, que julgou intempestiva a oposição dos embargos à execução, circunstância que poderia levar à pretendida reforma.

O apelante não trouxe argumentos capazes de infirmar o pronunciamento jurisdicional recorrido, limitando-se a argumentar a existência de matéria de ordem pública, sem, contudo, impugnar os fundamentos apresentados pelo magistrado, o que impõe, portanto, a confirmação do não conhecimento do presente apelo.

Não é outro o entendimento da jurisprudência do C. STJ, segundo o qual “a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp n. 2.215.484/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Sob essa ótica, não exteriorizada a superveniência de fatos novos, tampouco apresentada argumentação hábil a acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada pelo órgão julgador, o desprovimento do agravo interno se impõe.

Ao teor do exposto, conheço do agravo interno, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENT
O
, restando mantida, em todos os seus termos, a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.